Tribunal: STF
Processo: MS 38299
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. VITALICIAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA REVISÃO DISCIPLINAR. MANUTENÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO APLICADA POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. 



    1. Não há ilegalidade no acórdão do Conselho Nacional de Justiça que afastou a preliminar referente à necessidade de apreciação do vitaliciamento do impetrante, porquanto a matéria não foi discutida no processo administrativo objeto de revisão disciplinar e examinada pelo Tribunal de Justiça do Ceará há mais de 5 anos (RICNJ, arts. 82 e 91, parágrafo único).



    2. A previsão contida no art. 102, I, “r”, da Constituição Federal não abarca o julgamento por esta Corte de mandado de segurança impetrado contra deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes.



    3. Agravo interno desprovido.